Tribunal: STF
Processo: MS 39153
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159, DE 2023. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE: GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Solar Group do Brasil Ltda. em face de ato coator consistente na edição da Medida Provisória nº 1.159, de 2023, pelo Presidente da República.



    2. A impetrante sustenta ser empresa regularmente constituída e “sujeita ao recolhimento de diversas exações administrativas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, dentre as quais se destacam as contribuições ao PIS e ao COFINS no âmbito federal (art. 195, inciso I, b da CF/88), ambas calculadas sobre o faturamento mensal da empresa”.



    3. Afirma que, em razão da atividade de sua empresa, recolhe ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no âmbito estadual. Alega que “a Medida Provisória, ao retirar integralmente o ICMS da base de cálculo das operações tanto de entrada (aquisição), quanto de saída, gera impacto significativo para as empresas, como a impetrante”.



    4. Defende não estarem presentes os requisitos constitucionais de relevância e urgência para a edição de medida provisória e que a MP nº 1.159, de 2023, “força a imposição de que o ICMS deve ser excluído do valor de aquisição de insumos de produção e fabricação de bens e de mercadorias para revenda, para fins de apropriação de créditos de PIS e Cofins”.



    5. Pede, ao final, a concessão da segurança para:



    “e.1. Reconhecendo o transcurso, in albis, do prazo máximo de vigência da MPV, sem que tenha havido sua conversão em lei, declarar-se a perda de sua eficácia. 



    e.2. Reconhecendo-se a inexistência de um ou ambos os pressupostos (urgência e relevância), decretar-se sua ineficácia.



    e.3. Decretação de invalidade da MPV por tratar de matéria passível de alteração somente por lei ordinária e não lei em tese.”



Análise



     



    6. A impetração não merece seguimento.



     



    7. Vejo que o presente mandado de segurança é dirigido contra a Medida Provisória nº 1.159, de 2023, editada pelo Presidente da República, a qual “altera a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para excluir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS da incidência e da base de cálculo dos créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins”.



     



    8. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não pode ser utilizado para se questionar ato normativo dotado de generalidade, abstração e impessoalidade. A esse respeito, destaco o enunciado nº 266 da Súmula do STF, que dispõe: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



     



    9. Tenho que, no presente caso, é evidente o intuito de utilizar o mandado de segurança com o objetivo de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, finalidade para a qual não se presta o writ.



     



    10. Isso porque o impetrante não indicou, na inicial, nenhum ato concreto que pudesse configurar ilegalidade ou abuso de poder das autoridades públicas impetradas (inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República). Em vez disso, indicou ser ato coator o próprio ato de edição da Medida Provisória nº 1.159, de 2023.



     



    11. Permitir seguimento ao presente writ resultaria, portanto, em transformar esta ação constitucional de mandado de segurança em típica ação direta de inconstitucionalidade, com violação da legitimidade ativa exigida para as ações de controle concentrado de constitucionalidade.



     



    12. Destaco precedentes deste Supremo Tribunal Federal que ilustram a posição da Corte sobre o tema:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 34.432-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/03/2017, p. 23/03/2017; grifos nossos).



     



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MP 304/2006. INSTITUIÇÃO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO. PRAZO PARA OPÇÃO PELO NOVO PLANO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AOS SERVIDORES. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL EM TESE. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. ÓBICE DA SÚMULA 266/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 26.073-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014, p. 04/06/2014; grifos nossos).



     



    “EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança preventivo. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Medida Provisória nº 213/2004 é ato normativo com aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma geral, impessoal, abstrata e revestida de eficácia subordinante. Precedente: MS 25.473/DF, Relator Cezar Peluso, DJ 29.6.2007. 3. Não cabimento do mandado de segurança nos termos da Súmula 266/STF. 4. Recurso ordinário improvido.”



    (RMS 25.475/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/09/2007, p. 19/10/2007; grifos nossos).



Dispositivo



     



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator